Tribunal: TJDFT
Processo: 0724524-87.2019.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-06-15

Ementa:
Vistos etc. Por meio da petição de ID 16646089, o recorrente postula a retirada do processo de seu interesse da pauta virtual (marcada para 09/06/2020), em virtude de problemas técnicos, de maneira que seja viabilizada a sustentação oral por parte de seu advogado. Com fundamento no art. 4o, incisos IV, da Portaria GPR 1.029/2018, DEFIRO o pedido, na forma em que requerido. Em assim sendo, inclua-se o feito para julgamento em pauta virtual na Sessão imediatamente posterior, nos termos do art. 4o, § 3o, da Portaria GPR 1.029/2018. Cumpra-se e intimem-se.